Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713626-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO AGRAVADO: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL e JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO contra a decisão proferida pelo juízo 7a Vara Cível de Brasília em sede de mandado de segurança (autos 0711548-74.2021.8.07.0001), decisão no seguinte teor (ID 78985853): “Recebo a emenda. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA contra ato praticado pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil, relativo à Licitação Eletrônica no 2020/02445(8558). O objeto da Licitação Eletrônica no 2020/02445(8558) é a “Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, por meio de sistema web, em formato de loja virtual, disponibilizado e implementado pela empresa CONTRATADA, envolvendo: I) o fornecimento de produtos; II) a armazenagem e a distribuição de itens adquiridos pelo Banco do Brasil; III) a disponibilização online dos itens do catálogo eletrônico do Banco do Brasil, conforme condições e exigências estabelecidas neste documento”. Em suas razões, a impetrante argumenta que: (1) foi ilegalmente inabilitada da licitação; (2) não teve oportunidade de recorrer da decisão; e (3) a empresa declarada como arrematante, BRS SUPRIMENTOS, não cumpriu os requisitos exigidos no certame. Quanto ao primeiro aspecto, a impetrante defende que o item 8.3.10 do edital infringe a ampla competitividade e atenta contra o art. 30, §5o, da Lei no 8.666/93 e a jurisprudência do TCU. De início, porém, consigno que a Lei de Licitações aplicável ao BB é a Lei no 13.303/2016, que não repete a norma do art. 30, §5o, da Lei no 8.666/93, embora extraível dos princípios que regem toda e qualquer licitação. O que se observa, porém, é que a impetrante não se insurgiu contra a norma editalícia no prazo do art. 87, §1o, da Lei no 13.303/2016, não podendo agora questionar as regras estabelecidas para garantir uma interpretação que lhe seja mais favorável. Tampouco verifico exigência desarrazoada, pois compatível com a complexidade do serviço a ser desempenhado. Analisando os documentos apresentados pela impetrante, não está evidenciado que cumpriu aos requisitos do tem 8.3.10, em especial porque o Banco do Brasil “verificou junto à empresa Cielo S.A. que, o atestado apresentado referia-se apenas ao fornecimento de bobinas” e não à prestação do serviço de outsourcing para operação de almoxarifado virtual. O fato de ter se chegado a essa conclusão em sede de diligências do órgão revisor não implica em nulidades, pois inserido no âmbito da competência de revisão dos atos e facultada à recorrida a oportunidade de complementar os documentos. Lado outro, chama a atenção do fato de que a impetrante solicitou os documentos apresentados pela concorrente para habilitação e nada lhe foi entregue, senão até o dia 04/03/2021, quase dois meses depois da solicitação e um dia após a assinatura do contrato, ao passo que a BRS SUPRIMENTOS obteve a documentação da impetrante poucos dias depois que solicitado. Mais ainda, a homologação e adjudicação foram informadas apenas um mês depois, visto que até o dia 09/04/2021 o processo não estava com a indicação de que o contrato já havia sido assinado. Há, aparentemente, violação a direito de recurso da impetrante, visto que não lhe foram disponibilizados os meios para impugnar a habilitação da empresa arrematante, motivo pelo qual determino a suspensão da Licitação Eletrônica no 2020/02445(8558) e do respectivo contrato até decisão ulterior. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, após a apresentação das informações. Cumpra-se com urgência. Confiro a esta decisão força de mandado.” Em suas razões recursais (ID 25473499), sustentam os agravantes, em preliminar, incompetência do Juízo e nulidade do processo em razão da não citação da empresa vencedora da licitação, que deve ser tida como litisconsorte necessário, a ser alcançada pelos efeitos da sentença no mandado de segurança. No mérito, alega que: “A decisão agravada, ao conceder a liminar, ignorou a inexistência de periculum in mora, ou seja, de qualquer prejuízo a parte agravada ou ao erário, não havendo nenhum risco de ineficácia da medida, caso o mandamus venha ser ao final deferido, violando, portanto, o art. 300 do CPC. Ademais, deixou de analisar o periculum in mora inverso, na medida em que o deferimento da liminar para suspensão do contrato causa grave prejuízo ao Banco agravante e, consequentemente, ao erário. Da mesma forma, ao deixar de analisar matérias de ordem pública como a incompetência ratione auctoritatis e inexistência de litisconsórcio passivo necessário, a decisão agravada viola os artigos 114 e 115 do CPC, bem como o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Em 02/12/2020, a empresa Autopel Automação Comercial e Informática Ltda, foi declarada vencedora no certame vinculado ao Edital 2020/2445(8558), cujo objeto era a contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda por meio de sistema web, em formato virtual, disponibilizado e implementado pela empresa contratada. Ocorre que dentro do prazo decadencial de 24h previsto no Edital, a licitante BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, segunda classificada na fase de lances, registrou tempestivamente a intenção de apresentar recurso, ao tempo em que solicitou cópia da proposta e dos documentos de habilitação da vencedora. No prazo de 05 dias úteis, ou seja, em 09/12/2020, foram encaminhadas e recepcionadas pelo Banco do Brasil as razões recursais. Ato contínuo, o responsável pela licitação encaminhou por e-mail aos interessados, representantes da empresa recorrida, a peça recursal, intimando-a, na forma do Edital, a apresentar contrarrazões, o que foi feito, de forma tempestiva, em 18/12/2020. Após a análise do recurso e das contrarrazões apresentadas, a autoridade licitante verificou que, de fato, os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa não cumpriam o que fora requerido no Edital. Isso porque o objeto da licitação era a contratação de serviços continuados de terceirização da gestão de toda a cadeia de suprimentos (almoxarifado virtual) para atender ao Banco do Brasil como um todo e não o simples fornecimento de bens. Nada obstante, a empresa ora agravada limitou-se a comprovar sua expertise tão somente em fornecimento de bobinas, restando insuficientemente atestada a sua capacidade técnica para atender integralmente a amplitude do objeto licitado. Dessa forma, em 06/01/2021, sobreveio a decisão na qual houve a inabilitação da Autopel, alicerçada nos documentos que não garantiam a execução do contrato futuro, ou seja, que não comprovavam sua capacidade técnica, ocorrendo assim a sua desclassificação do certame. Em seguida, foi convocada a segunda colocada, empresa BRS Suprimentos Corporativos S.A, para apresentar nova proposta e documentos de habilitação, na forma prevista no Edital. Em 13.01.2021, após sua desclassificação, a empresa ora agravada interpôs pedido de vistas (que mencionou como se tivesse sido um recurso), momento em que os documentos da 2a classificada ainda estavam sob análise. Ocorre que de acordo com o instrumento convocatório, abaixo copiado, a “intenção de recorrer” deve ser manifestada no prazo de 24 horas após a declaração da vencedora: (). Assim, a empresa ora agravada através do email, manifestou o seu interesse em recorrer de forma extemporânea. Ato contínuo, a Comissão de Licitação respondeu por email informando que não era o momento de apresentação de recurso, uma vez que ainda se encontrava em análise a documentação da empresa então classificada como arrematante, e que eventual recurso só deveria ser interposto caso a mesma fosse declarada vencedora: ( ). Com efeito, é regra comezinha que, com o provimento do recurso e inabilitação da outrora vencedora, o certame retorna à fase de habilitação e, por conseguinte só caberia a interposição de um recurso após avalizados os documentos apresentados e declarado o novo vencedor. Em 25.02.2021, após aferição documental, conforme Ata da Sessão Pública e andamentos impostados no sistema “licitações-e” e apresentação de nova proposta ofertando um valor ainda menor do que aquele apresentado anteriormente pela Autopel, a empresa BRS Suprimentos foi declarada vencedora do certame abrindo-se o prazo de 24h para manifestação quanto a intenção de interposição de recurso, não havendo qualquer manifestação de interesse nesse prazo. Apenas em 01/03/2021, 04 dias após a declaração de adjudicação do objeto à empresa BRS Suprimentos, a Autopel solicitou vistas da documentação apresentada pela RBS Suprimentos, pleito imediatamente atendido pelo Banco agravante. Tendo em vista a inexistência de pedido de recurso no prazo do edital, o processo licitatório foi homologado e o objeto adjudicado em 02.03.2021, consoante documento constante do processo eletrônico. Ressalte-se que mesmo intempestiva, a manifestação recebida por email em 11.03.2021 foi acolhida como “petição”, sendo analisados os argumentos lá articulados e respondido o email. Nada obstante, não houve alteração na situação da Licitação. Dessa forma, ao contrário do quanto alega, a empresa em nenhum momento foi preterida ou teve suas petições ignoradas, sendo que seus argumentos, ainda que intempestivos, foram considerados pela Comissão, que entendeu de forma fundamentada por manter o resultado homologado. Necessário frisar que não passa de falácia a alegada falta de transparência em razão do fato do atual estado do processo licitatório ter passado para concluído no interstício entre o protocolo da representação e as informações prestadas pelo Banco, mormente porque em não havendo recurso tempestivo, o responsável pela Licitação estava autorizado a adjudicar o objeto ao interessado. Ademais, no sítio eletrônico todas as etapas, tempos e movimentos que culminaram na adjudicação e homologação do certame foram devidamente espelhados, bastando que tivesse havido um acompanhamento rotineiro e diligente pela ora agravada, o que a toda evidência não ocorreu. Outrossim, há que se frisar que todos os questionamentos/petições da ora agravada foram analisados pelo Banco, obstando o encerramento definitivo e postergando a atualização do sistema à época, uma vez que encerrada a finalização da licitação, não é mais possível a “revisão dos atos”, caso assim o Banco entendesse necessário, o que, contudo, não ocorreu, já que os argumentos apresentados pela Autopel não tiveram o condão de alterar o mérito das decisões, mormente diante da inequívoca ausência de comprovação de capacidade técnica e atendimento aos termos do Edital quando da apresentação da certidão. Importa destacar que houve a publicação do contrato firmado entre o Banco do Brasil e a empresa BRS Suprimentos Corporativos S.A no endereço eletrônico destinado à publicação dos extratos dos contratos realizados: (). De se notar que a anotação registrada em 09.04.2021, apenas ratificou que o processo foi adjudicado e homologado em 02.03.2021, conforme andamentos anteriores que já informavam a homologação. Pois bem. Irresignada com o resultado da Licitação, a empresa ingressou com reclamação perante o TCU, apresentando os mesmos argumentos trazidos no Mandado de Segurança, quais sejam, cerceamento de defesa e contraditório, (TC 009.298/20201-5, que ainda não foi julgado (). DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR No presente caso, não houve qualquer análise em relação a inexistência do periculum in mora, já que a manutenção do contrato não traz quaisquer prejuízos seja para a empresa ora agravada, seja para o erário. Ora, o fundamento trazido pelo ora agravado foi de uma suposta “grave lesão ao erário”, sem contudo apontar em que consistiria essa grave lesão. Tampouco o fez a decisão agravada. Frise-se que o preço praticado pela empresa contratada é ainda menor do que aquele anteriormente ofertado pela empresa ora agravada. Outrossim, caso venha a ser reconhecido qualquer direito a empresa agravada, o que se admite apenas para argumentação, mormente porque a própria decisão agravada já reconhece a ocorrência da intempestividade e o não cumprimento das exigências editalícias, este poderá ser convertido em perdas e danos, não se justificando, portanto, a suspensão do contrato. Nada obstante resta inequívoco a presença do periculum in mora in verso, na medida em que a manutenção da suspensão do contrato acarretará no esgotamento dos suprimentos contratados, sendo certo que para impedir as graves consequências que a falta desses suprimentos causarão a instituição bancária, o Banco será obrigado a iniciar IMEDIATAMENTE procedimentos de estudos técnicos, aprovações e encaminhamento para licitação (ou contratação direta), buscando garantir a continuidade desses suprimentos a fim de evitar impactos na atividade fim do Banco. Tal procedimento traz um impacto operacional não previsto, com custo interno estimado em mais de R$ 1,6 mi (custo de processo = 80 licitações x R$ 20 mil/cada), ou seja, em se tratando o Banco do Brasil de uma sociedade de economia mista, a suspensão do contrato é que acarretará danos ao erário e não o contrário. Da mesma forma, o Juízo foi levado a erro pela parte agravada e foi esse o motivo que ensejou o seu entendimento pela existência do fumus boni iuris. ( )”. Por fim, requer: “(a) Em caráter emergencial, requer a atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1019, I do CPC, até julgamento definitivo do presente recurso, oficiando-se o juízo a quo; b) A intimação do agravado, para, querendo, oferecer resposta às razões do presente recurso; c) No mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida que determinou a suspensão do contrato firmado.” Preparo recolhido (ID’s 25473505 - 25473508). É o relatório. Decido. Verifico que o feito de origem - mandado de segurança - foi impetrado junto à Justiça Federal, 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Declarada a incompetência da Justiça Federal (ID 88419276 - (ID 88419276 – autos na origem), autos remetidos à Justiça do Distrito Federal e Territórios, distribuição posterior à 7a Vara Cível de Brasília, ali proferida a decisão contra qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Cumpre observar que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado por JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO, no exercício do cargo de Diretora de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil. Portanto, a autoridade coatora apontada é dirigente de sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta federal. Via de regra, os atos praticados por tais entidades sujeitam-se às normas de Direito Civil e Empresarial por força do artigo 173, II da Constituição Federal, que determina a sujeição das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. No entanto, o inciso III do mesmo artigo 173, CF prescreve que tais entes devem observar o processo licitatório para contratação, observando-se os princípios da administração pública, o que remete ao artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ( ) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Em razão disso, deve observar os princípios que vinculam toda a Administração, como a supremacia do interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e todos os demais. Portanto, no procedimento licitatório, ainda que promovido por sociedade de economia mista, os atos são revestidos de caráter público, não podendo ser classificados como "de mera gestão", configurando, verdadeiramente, atos de autoridade, também chamados de atos de império, natureza de direito público por enquadrar-se na modalidade de contrato administrativo. Desse modo, no âmbito de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane ordem para sua prática, reputando-se federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato tiverem de ser suportadas pela União ou por entidade por ela controlada (artigo 2o, caput c/c artigo 6o da Lei 12.015/09). Em outras palavras, o dirigente de sociedade de economia mista, como o BANCO DO BRASIL, ao praticar atos em processo licitatório para aquisição de bens e serviços para o desempenho de sua atividade estatal, desempenha ato típico de direito público decorrente da atribuição conferida pela União, e tido como autoridade federal. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça define que competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida pela autoridade indicada como coatora; em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal (e não estadual, do Distrito Federal ou municipal): “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Portes Advogados Associados S/S EPP contra ato do Presidente da Comissão de Credenciamento do Edital 2015/002 da empresa Ativos S/A Securitizadora, empresa controlada pelo Banco do Brasil, que julgou improcedente impugnação da impetrante contra exigências editalícias impostas para integrar cadastro de prestadores de serviços técnicos de natureza jurídica. 2. Foi instaurado o Conflito Negativo de Competência entre o Juízo Federal da 7a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e o Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande/MS, no qual se ajuizou a demanda. 3. O Juízo Estadual declarou-se incompetente, sob o argumento de que, por ser "ação mandamental proposta em face de ato praticado por agente supostamente investido de delegação da Empresa Pública Federal" a competência seria da Justiça Federal. 4. O Juízo Federal, a seu turno, declinou da competência por entender que "o ato atacado é uma licitação de sociedade de economia mista para contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos-jurídicos, cujo objeto não se configura ato de império e muito menos se trata de delegação de atribuição federal, posto os serviços contratados não se qualificam como atos praticados como delegatário estatal". 5. O Supremo Tribunal Federal no RE 726.035/RG, de Relatoria do Min. Luiz Fux, decidiu que, "( ) sendo a sociedade de economia mista pessoa jurídica de direito privado, ela, na execução de atos de delegação por parte da União, se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal. Sistematicamente, não há como se olvidar não ser competente, em tais casos, a Justiça Federal" . 6. Na mesma linha é a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida conforme a autoridade indicada como coatora e, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal (e não estadual, distrital ou municipal). Precedentes: AgRg no CC 112.642/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16.2.2011; AgRg no CC 109.584/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 7.6.2011; AgRg no CC 118.872/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 29.11.2011, e CC 98.289/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 10.6.2009. 7. No caso dos autos, como afirmado pela própria parte interessada, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos é empresa de economia mista federal (fl. 185), de modo que o fato de ela ter personalidade própria não exclui a competência do Juízo Federal para tanto, porque, como destacado, a competência para o julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida conforme a autoridade indicada como coatora e, em se tratando de ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista federal, a autoridade que o pratica é federal. 8. Além disso, não há como ignorar o fato de a agravada ser controlada pelo Banco do Brasil S/A, também sociedade de economia mista federal. 9. Por fim, rechaça-se a tese de que o ato de comissão de licitação é meramente de gestão, porque sujeito às normas de direito público. Nessa linha: REsp 789.749/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 4.6.2007, p. 310; REsp 1.078.342/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2010. 10. Agravo Interno não provido (AgInt na TutPrv no CC 164.282/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PETROBRAS. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida em conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Vitória - ES em face do Juízo Federal da 4a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, nos autos de mandado de segurança impetrado por Tiago Gollner Perovano contra ato do Gerente Setorial de Recrutamento e Seleção da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, que o eliminou do processo seletivo público para o cargo de Engenheiro de Petróleo Junior/Cargo 2, realizado por aquela sociedade de economia mista no ano de 2009. 2. A competência para julgamento de mandado de segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada como coatora. Precedentes do STJ. 3. É pacífico o entendimento desta Corte de que compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança no qual se impugna ato de dirigente de sociedade de economia mista federal, como é o caso da PETROBRÁS. Precedentes: AgRg no REsp 921.429/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/4/2010 e AgRg no CC 106.692/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 1o/10/2009. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no CC 112.642/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011). Como se vê, a competência é da Justiça Federal para apreciar e julgar o presente mandado de segurança. Ante o exposto, embora respeitável o entendimento esposado pelo juízo da 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, acolho a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios e suscito conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 105, I, alínea d da Constituição Federal c/c artigo 66, inciso II e parágrafo único, e artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 206 do RITJDFT. À Secretaria da 5a Turma para instrução do conflito com cópia integral dos presentes autos (artigo 953, parágrafo único do Código de Processo Civil). Após, em obediência ao artigo 3o da Portaria Conjunta n. 22, de 21 de março de 2018 desta Corte de Justiça, remeta-se à Presidência. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora